Tribunal: TJES
Processo: 5012519-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012519-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAQUIM PEREIRA ROCHA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012519-13.2025.8.08.0012

RECORRENTES: BANCO AGIBANK S/A e ELIAQUIM PEREIRA ROCHA

RECORRIDOS: BANCO AGIBANK S/A e ELIAQUIM PEREIRA ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR SMS/BIOMETRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE AUTENTICIDADE TÉCNICA. FALHA NA SEGURANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados contra sentença que declarou a inexistência de empréstimos bancários contratados por meio digital, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00. O banco recorrente defende a regularidade da contratação via biometria; o autor recorrente pleiteia a restituição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a instituição financeira comprovou a validade e a integridade da contratação eletrônica; (ii) analisar a possibilidade de apreciação de documentos juntados apenas em fase recursal (inovação); e (iii) avaliar o cabimento da repetição do indébito em dobro e o quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira não apresentou os instrumentos contratuais em sede de defesa, trazendo-os apenas no recurso, o que configura inovação recursal e preclusão da prova documental, nos termos do art. 434 do CPC.

Ainda que analisados, os registros de contratação digital (SMS/Biometria) apresentados pelo banco carecem de elementos técnicos de segurança, como código hash ou coordenadas georreferenciadas, impossibilitando a verificação da integridade da assinatura eletrônica, o que caracteriza falha na segurança (Art. 14, CDC).

O valor fixado para danos morais (R$ 4.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida, não desafiando revisão por não se mostrar irrisório ou exorbitante (Enunciado 32 das Turmas Recursais/ES).

A restituição em dobro é incabível no caso, pois o pleito formulado em sede de embargos de declaração/recurso configura inovação à lide, somando-se ao fato de que a instituição também foi prejudicada pela fraude perpetrada por terceiro (Art. 944, CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. É ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade e a integridade da contratação digital mediante a apresentação de metadados técnicos (hash, IP ou geolocalização), sob pena de nulidade do negócio jurídico por falha na segurança do sistema. 2. A apresentação de documentos contratuais apenas em sede recursal, sem justificativa de impedimento anterior, constitui inovação à lide e impede o seu conhecimento pelo órgão julgador."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46;

CDC, art. 14;

CPC, art. 434.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do ES, Enunciados nº 08, 11 e 32;

STJ, Súmula 54.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ELIAQUIM PEREIRA ROCHA
e o requerido
BANCO AGIBANK S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO SUMARÍSSIMA, que assim decidiu:
“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente a relação jurídica entre as partes, em razão dos fatos descritos na exordial e, por consequência, reconhecer como indevidos todos os débitos realizados pela reclamada no benefício da autora; DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), a cada desconto indevido, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada - súmula 54 STJ- (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem. Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição de valores, tendo em vista que reconhecida a inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, a ausência de proveito econômico pela autora em relação ao montante creditado”
.

Em sede recursal (ID’s 17598816 e 17598824), o recorrente BANCO AGIBANK alega ausência de responsabilidade, considerando que o contrato foi firmado por meio de biometria fácil intransferível. O recorrente ELIAQUIM pretende a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

As partes não apresentaram contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Inicialmente, o caso não se enquadra nas hipóteses de suspensão referentes ao tema 1.414 do STJ, eis que se trata de inexistência de contratação, e, não, de vício de consentimento quanto ao tipo de contrato bancário, podendo o processo prosseguir normalmente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Passo a analisar, inicialmente, o recurso interposto pelo BANCO AGIBANK
:

Com a captura de imagens do autor, foram formalizadas duas Cédulas de Crédito Bancário de n
os
1527525766 e 1527525768. Ressalto que os instrumentos não foram anexados à defesa, tão somente apresentados em sede recursal, conforme ID’s 17598817 e 17598818, sendo típico caso de inovação.

Os elementos dos autos (mesmo que admitida a análise dos contratos nessa sede recursal) não me permitem validar a contratação.

Ressalto, ainda, a existência de outras demandas cadastradas no PJE que envolvem o mesmo caso (aceite de contratações via SMS) e o Banco Agibank, demonstrando que existe alguma falha em seu sistema no momento de permitir a formalização de tais negócios. Inclusive, sequer é possível verificar a autenticidade da assinatura eletrônica, por constar apenas a informação “Documento emitido em 15/04/2025 10:51 e assinado eletronicamente em 15/04/2025 11:28 por meio do canal Navegador/Link com Biometria”, sem nenhum
hash
ou coordenadas georreferenciadas para confirmar sua integridade das supostas assinaturas digitais.

A facilitação da abertura de conta e a liberação de empréstimos mediante fraude evidenciam falha na segurança dos sistemas do recorrido. A instituição bancária não logrou êxito em comprovar que a transação foi realizada mediante o uso de senha pessoal do autor ou que adotou mecanismos de segurança suficientes para impedir a movimentação atípica de valores expressivos imediatamente após a abertura de uma conta fraudulenta. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, milita em favor do consumidor hipossuficiente.

Correta, assim, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes referentes às CCB’s 1527525766 e 1527525768.

Quanto à indenização por danos morais, v
erifico a angústia do consumidor em ficar com a sua vida financeira comprometida com a atuação predatória do Banco requerido, que busca tão somente aumentar suas margens de lucro.

No que tange ao
quantum
, me parece que fixar a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é justa e adequada, cujo montante é condizente com a gravidade da conduta do Banco, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o demandado a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Passo, agora, a analisar o recurso interposto por ELIAQUIM PEREIRA ROCHA
:

Pois bem. Observo dos autos que o autor ingressou com a presente demanda desassistido de advogado, de forma que nos pedidos pleiteia o
“RESSARCIMENTO INTEGRAL DO MONTANTE DE R$5.459,00 ACRESCIDO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA”
, o que se observa no ID 17598789 - Pág. 4.

Corretamente o magistrado de primeiro grau negou o requerimento, considerando que o autor foi vítima de um golpe e não se beneficiou do valor. Esclareço. No próprio dia de recebimento (15/04) o autor fez um PIX para a pessoa de Carlos Vitor Felix Figueiredo, o que se observa no extrato anexado ao ID 17598792. Assim, o valor não ficou em sua posse.

Outrossim, importante esclarecer que o patrono do autor ingressa apenas após a prolação da sentença, opondo ED no ID 17598811, momento em que pleiteia a restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário. Ocorre que, também entendo ser o caso de inovação recursal, eis que a tese não foi suscitada pela parte na inicial e também não foi objeto de análise pelo juízo prolator da r. sentença. De toda sorte, entendo que no presente caso não poderia ocorrer a devolução em dobro dos valores, considerando que o banco também é vítima da fraude.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado nº 08 das Turmas Recursais. Em relação ao autor, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)